Tribunal: TJSP
Processo: 1500403-45.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição quanto a ambos os crimes por ausência de provas, com pleito subsidiário de abrandamento do regime inicial para a forma do aberto. Descabimento.

1.- Pertinência do desate técnico da condenação. Materialidade e autoria comprovadas. Aferição dos sinais de embriaguez por meio

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida absolvição quanto a ambos os crimes por ausência de provas, com pleito subsidiário de abrandamento do regime inicial para a forma do aberto. Descabimento.

1.- Pertinência do desate técnico da condenação. Materialidade e autoria comprovadas. Aferição dos sinais de embriaguez por meio de sinais externos, como extraído dos relatos policiais em juízo. Art. 306, § 1°, II, do CTB, c/c art. 3°, caput, IV, e § 1°, c/c art. 5°, caput, II, e § 1°, da Resolução CONTRAN n° 432/2013. Precedentes. Autoria certa. Sólidas provas testemunhais, não devendo ser desprestigiadas pela simples condição policial dos depoentes. Crime de ameaça. Materialidade respaldada nas peças de instrução. Autoria certa por conta dos citados testemunhos policiais, não havendo provas de ação discriminatória contra o réu. Condenação mantida.

2.- Regime semiaberto. Cabimento. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. Retrospecto criminal por crimes graves (latrocínio, associação criminosa, uso de documento falso). Não há que se falar em "bis in idem", ante a autonomia da estipulação do regime inicial (reservadas as formas mais brandas a réus primários), condizente, no caso, o semiaberto com os fins punitivo e dissuasório das penas. Pleito subsidiário afastado.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500403-45.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
PAULO ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U.
Após o trânsito em julgado, expeça-se Mandado de Prisão em desfavor
do apelante PAULO ANTÔNIO FRANCO DE OLIVEIRA, ora decorrente do
v. acórdão confirmatório da r. sentença de condenação, e, no seu cumprimento,
Guia de Execução, observando-se o regime inicial SEMIABERTO imposto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500403-45.2019.8.26.0545.
Apelante: PAULO ANTÔNIO FRANCO DE OLIVEIRA (Advogado,
Dr. Ronaldo Ortiz Salema).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dr.a Nicole de Almeida Campos
Leite Colombini.
Comarca: Bragança Paulista.
VOTO no 19.318.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE, AMEAÇA. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição quanto a ambos os
crimes por ausência de provas, com pleito
subsidiário de abrandamento do regime
inicial
para
a
forma
do
aberto.
Descabimento.
1.- Pertinência do desate técnico da
condenação.
Materialidade
e
autoria
comprovadas. Aferição dos sinais de
embriaguez por meio de sinais externos,
como extraído dos relatos policiais em
juízo. Art. 306, § 1°, II, do CTB, c/c art. 3°,
caput, IV, e § 1°, c/c art. 5°, caput, II, e §
1°, da Resolução CONTRAN n° 432/2013.
Precedentes. Autoria certa. Sólidas provas
testemunhais,
não
devendo
ser
desprestigiadas pela simples condição
policial dos depoentes. Crime de ameaça.
Materialidade respaldada nas peças de
instrução. Autoria certa por conta dos
citados
testemunhos
policiais,
não
havendo provas de ação discriminatória
contra o réu. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
3
2.- Regime semiaberto. Cabimento. Réu
portador de maus antecedentes e reincidente. Retrospecto criminal por
crimes graves (latrocínio, associação criminosa,
uso de documento falso). Não há que se falar
em “bis in idem”, ante a autonomia da
estipulação do regime inicial (reservadas as
formas
mais
brandas
a
réus
primários),
condizente, no caso, o semiaberto com os
fins punitivo e dissuasório das penas.
Pleito subsidiário afastado.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se de “APELAÇÃO CRIMINAL”,
interposta
por
PAULO
ANTÔNIO
FRANCO
DE
OLIVEIRA, contra r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Bragança Paulista (conforme certidão de publicação da sentença, na
data de 14.01.2020 fls. 286).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
acusado Paulo, vulgo “TG” (qualificado às fls. 10), foi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
4
inicialmente, denunciado por embriaguez ao volante,
resistência e ameaça, porque, na data de 28.03.2019, no
período da madrugada (por volta da 01h05min), na Rodovia
Capitão Barduíno (SP008), km 95, pista norte, Recanto
Alegre, na cidade e Comarca de Bragança Paulista,
conduziu o veículo automotor, marca Ford, modelo F250
XLT L, placas CZJ-2505/São Paulo-SP, de cor branca,
com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool; consta, também, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, Paulo desobedeceu à
ordem legal de parada proferida pelos policiais militares
Alexsander Borges de Souza e Marcus Vinicius Correa
Machado; consta, por derradeiro, que ainda dentro do
mesmo quadro circunstancial, ameaçou, por palavra, de
causar mal injusto e grave a Alexsander Borges de Souza
(conforme denúncia fls. 02/04, recebida na data de 12 de março de 2019
fls. 54/55).
De acordo com a prefacial acusatória,
Paulo conduzia o citado veículo nas circunstâncias
minudenciadas no parágrafo anterior, na companhia de
duas mulheres, Gabriela Alvarenga de Oliveira e Yasmin

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
5
Kaori Yamada. Em razão da alteração em sua
capacidade psicomotora provocada pela influência de
prévia ingestão de álcool, fazia-o em zigue-zague e
quase atropelou o policial militar Alexsander Borges de
Souza, que correu. Proferida ordem legal de parada, o
acusado, para garantir a execução e impunidade do
delito de embriaguez ao volante, desobedeceu-a,
evadindo-se em seu veículo automotor, tendo sido, no
entanto, detido cerca de oitocentos metros adiante.
Durante a abordagem, os policiais constataram que
Paulo ostentava visíveis sinais de alteração da
capacidade psicomotora pela influência de álcool, tais
como odor etílico forte, olhos avermelhados, dificuldade
em permanecer em pé, andar cambaleante, fala pastosa
e de conteúdo repetitivo, bem como que havia uma
garrafa de vodca parcialmente consumida no interior do
automóvel (cf. auto de exibição e apreensão
fls. 19/20). Diante
dos fatos e da recusa em realizar o teste do etilômetro,
deu-se voz de prisão a Paulo. Durante o trajeto até à
Delegacia de Polícia, ele ameaçou de morte o policial
militar Alexsander Borges de Souza: “Eu sou do PCC! Eu sei
quem você é e onde mora... Vou matar você e sua família!!”. A vítima
em testilha ofereceu representação (fls. 04). Paulo foi
autuado em flagrante (fls. 05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
6
Após regular processamento, a ação
penal foi julgada parcialmente procedente, tendo
sobrevindo a absolvição pelo crime de resistência, na
r. sentença, ao fundamento da atipicidade (fls. 282): “No
que se refere, contudo, à prática do artigo 330, do Código Penal e em
que pese a comprovação do quanto descrito na denúncia, resta
reconhecer, neste ponto específico, a atipicidade. Isto porque, para o
caso de não cumprimento da ordem de parada de agente público, o
Código de Trânsito comina sanção administrativa consistente em
multa (artigo 195) e não há previsão em referida norma de cumulação
desta penalidade com outra de natureza penal.”. O réu Paulo foi,
então, condenado como incurso no artigo 306, caput, e §
1°, inciso II, da Lei n° 9.503/97 e no artigo 147, caput, do
Código Penal “embriaguez ao volante” e “ameaça”, às
penas totais, na modalidade do cúmulo material, de 09
(nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento
de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e
proibição de obter permissão ou habilitação
para conduzir pelo prazo de 02 (dois) meses e 21
(vinte e um) dias, sem benesses penais (fls. 277/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
7
O acusado está solto. De legalidade
reconhecida, o flagrante não se convolou em prisão,
impondo-se medidas cautelares mais brandas (cf. termo de
audiência de custódia de 28.03.2019 fls. 73/76), dentre as quais a
de fiança, inicialmente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Ainda que não recolhida, o réu foi posto em
liberdade (o alvará de soltura foi cumprido na data supra
fls. 83).
Entrementes, impetrou-se “habeas corpus” contra a
imposição da fiança (HC
2075226-16.2019.8.26.0000), cuja
liminar foi indeferida (fls. 129/130) e, no mérito, deixou de
ser conhecido em votação unânime, com vistas a se
evitar a supressão de instância (fls. 181/184): “O paciente foi
colocado em liberdade e não efetuou o pagamento da fiança no prazo que
lhe foi concedido. Mesmo assim, o paciente continuou em liberdade. A
denúncia foi recebida e foi determinada a citação do paciente. Sobre o não
recolhimento da fiança, o MM. Juiz determinou a manifestação do Dr.
Promotor e da Defensoria Pública, restando evidente que pretende decidir
acerca da questão de eventual dispensa da fiança, que ainda não lhe foi
submetida”. Instadas as partes, o Juízo “a quo” houve por
bem reduzir, de ofício, o valor da fiança para o valor de
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), sob pena de
prisão. Quantia depositada em 07.05.2019 (fls. 188), o que
assegurou ao réu responder solto ao feito. Diante do
desate, foi-lhe assegurado o recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
8
Trânsito em julgado da sentença para a
Acusação em 03.02.2020. (cf. certidão fls. 299).
Apelo defensivo pela absolvição por
carência de provas, com pleito subsidiário em prol da
atenuação do regime para a forma do aberto (fls. 304/308).
Contrarrazões pelo não provimento do
apelo (fls. 312/31), com parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça em idêntico sentido (fls. 326/333).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
9
Colhidos os depoimentos de interesse na
etapa inquisitiva (fls. 06/07, 08/99, 11). Autos compostos pelas
próprias peças de instrução, com destaque para o auto
de exibição e apreensão do veículo e da garrafa de
vodca (fls. 19/20). Em juízo, inquiriram-se os policiais
militares, Alexsander Borges de Souza e Marcus Vinicius
Correa Machado, como testemunhas, interrogando-se o
réu Paulo (mídia anexa).
Processo
submetido
à
apreciação
recursal, o qual, sem suscitar questões preliminares,
repropõe o exame da causa, por meio do apelo da
Defesa, que impugna a condenação ao argumento da
carência de provas.
Respeitado o esforço argumentativo do
nobre Advogado, o pleito principal não deve prosperar.
Materialidade e autoria demonstradas “quantum satis” na
espécie, apoiando-se ambas nas peças de instrução e,
em particular, nas provas testemunhais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
10
Após romper o silêncio da etapa
administrativa (fls. 11), o acusado NEGOU, EM JUÍZO, a
prática do delito. As razões recursais, “concessa venia” ao
subscritor, superestimam a narrativa dele isolada do
caderno probatório, logo, destituída de amparo noutras
provas
para respaldar a pretensão absolutória com
fundamento no “in dubio pro reo”, olvidando-se que, por
sua posição processual, é evidente o interesse dele em
atenuar a reação estatal (quiçá afastá-la por completo), podendo
fazê-lo infenso ao perjúrio, sob os auspícios da cláusula
proibitiva da autoincriminação (artigo 5o, LXIII, da Constituição
Republicana de 1988
cláusula do “nemo tenetur se detegere”). A
confirmação do comportamento respalda-se, como se
pode dessumir do caso, nos sólidos depoimentos
judiciais de ambos os policiais militares, o que lança
por terra o esforço persuasivo do réu. Como detalharam os
policiais militares Alexsander e Marcus Vinícius, em seus
testemunhos
judiciais
(perfeitamente
condizentes
com
os
extrajudiciais
fls. 06/07, fls. 08/09), o réu conduzia o automóvel
em zigue-zague e, detendo nítido controle limitado dele,
quase atropelou aquele primeiro. Assim, perfeitamente
justificada a abordagem, não existindo, pois, mínimos
elementos de que a atuação repressiva tivesse sido
motivada pelas tatuagens dele (o que não seria percebido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
11
quaisquer pessoas fora do veículo, incluindo-se os policiais, naquele contexto)
ou, ainda, pela sua condição de ex-condenado (dado que
só veio à baila e foi confirmado “a posteriori”), bem como por sua
“fama” de integrar organização criminosa, o que, a
propósito, foi vociferado pelo próprio Paulo, não lhe sendo
dado, pois, argui-lo em autodefesa, mercê de se ferir a
regra do “non venire contra factum proprium” (artigo 563 do
Código de Processo Penal). O auto de exibição e apreensão,
tendo registrado uma garrafa de vodca previamente
consumida (além de duas latas de cerveja fls. 19/20), corrobora o
cabal contexto de provas da materialidade. Autoria certa: a
circunstância inicial do flagrante (fls. 05) erigira fortes
indícios de autoria, consolidados por meio das provas
testemunhais colhidas com os relatos policiais.
D'outra banda, a recusa à realização de
teste de alcoolemia não derrui a aptidão condenatória
das provas. Em vista da supracitada garantia de não
autoincriminação, de envergadura constitucional, o réu não
seria forçado a submeter-se ao referido exame, o que,
todavia,
não
constitui
impedimento
técnico
ao
reconhecimento do crime de embriaguez ao volante, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
12
se tendo admitido a comprovação, por meio das provas
testemunhais, de sinais externos congruentes com a
condição de embriaguez, ainda mais sendo o tipo penal
previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro um
crime de mera conduta, além de catalogado como de
perigo abstrato. Sem prejuízo de um ou de outro fator,
despontam elementos mais específicos nos autos que
acenam à precisão do édito condenatório. Ao cabo da
instrução se infere, nas declarações judiciais dos policiais
militares,
informações
de
que
o
increpado
ziguezagueava ao volante e, ao ser abordado “in
loco”, após oitocentos metros de distância, apresentava,
ainda, visíveis sinais de influência etílica, como odor
característico, olhos avermelhados, fala pastosa
e repetitiva, além de agressividade. Assim, veem-
se presentes nestes autos, com arrimo em provas
testemunhais que não se desmerecem pela simples
condição de agentes de segurança pública dos
policiais (artigo 202 do Código de Processo Penal), a constatação
dos referidos sinais de influência etílica, albergados na
convicção judicial, porque coerentes com os autos. Por
conseguinte, sobejam elementos que se conformam aos
meios de prova do artigo 306, § 1°, inciso II, do Código de
Trânsito, jungidos à regulamentação do artigo 3°, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
13
IV, e § 1°, c/c artigo 5°, caput, II, e § 1°, da Resolução
CONTRAN n° 432, de 23 de janeiro de 2013.
Nesse
sentido,
oportuno
trazer
à
colação o seguinte precedente:
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
TRÂNSITO.
ALEGAÇÃO
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PLEITO
PELO
RECONHECIMENTO
DA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE EXAME
PERICIAL.
DEMONSTRAÇÃO
POR
OUTROS
ELEMENTOS.
ARGUMENTO
DE
QUE
A
CONCLUSÃO
JUDICIAL
FOI
LASTREADA
SOMENTE
NAS
PROVAS
COLHIDAS
NO
INQUÉRITO POLICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO
DO MAGISTRADO, COM BASE NAS PROVAS
PRODUZIDAS
SOB
O
MANTO
DO
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
PRECEDENTES. 1. Tomando por orientação os
entendimentos reiterados desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal, é firme a interpretação
no sentido de que a prova da embriaguez ao
volante deve ser feita, preferencialmente, por meio
de perícia, teste de alcoolemia ou de sangue.
Contudo, quando impossível de ser realizada no
momento ou em vista da recusa do cidadão, a
mencionada prova pode ser suprida pelo exame
clínico e, mesmo, pela prova testemunhal. 2. A
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça segue a
orientação de que o magistrado ao lastrear-se no
acervo
probatório
colhido
durante
a
instrução
processual, diante do seu livre convencimento, bem
como observados os princípios constitucionais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
14
devido processo legal e contraditório, tal decisão não
merece reparo. 3.No caso concreto, o estado de
embriaguez
e
o
elemento
volitivo
restaram
demonstrados, devendo ser reconhecida a tipicidade
da conduta. 4. Ordem denegada. (STJ - HC
195.354/MT,
Rel.
Ministro
ADILSON
VIEIRA
MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe
23/08/2011, destaque e grifo nossos).
Em se cuidando, pois, de crime de
perigo abstrato, a punibilidade se justifica, pois, à
própria constatação da conduta, independentemente do
incremento de riscos concretos pela condução
influenciada por álcool, aqui demonstrada ao sabor das
provas, haja vista o trânsito ziguezagueante seguido
pelo réu, condutor que, ademais, não seguia sozinho,
trazendo, ainda, duas ocupantes no veículo, como
também especificaram as testemunhas e se infere das
peças de instrução.
No que se refere ao crime de ameaça,
igualmente pertinente a conclusão condenatória. Autoria
e materialidade subsumidas ao caderno de provas, acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
15
especificadas,
reportando-me,
neste
ponto,
aos
parágrafos anteriores, na técnica da fundamentação
“aliundi”, para se evitarem repetições inúteis. Malgrado a
negativa do réu, este, ao ser conduzido ao distrito
policial, voltou-se ao condutor da autuação, o policial
Alexsander, dizendo-lhe que pertencia a uma facção
criminosa e, sabendo quem aquele era e onde residia,
mataria a ele e aos membros da família dele.
Irrelevante, “in casu”, a aferição de maior enlevo
psicológico: na matriz de objetividade do Direito Penal
brasileiro, o crime previsto no artigo 147 do Código Penal
é formal, consumando-se independentemente das reais
intenções ou das possibilidades do algoz em concretizar
a ameaça. O fundado temor infligido arrima-se na
gravidade do mal prometido, morte, e extrai-se, de forma
objetiva, da representação da vítima (fls. 04).
Em suma, do quanto revisto do caso, de
rigor a condenação do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
16
Passo às penas, analisando, ainda, o
pleito defensivo subsidiário.
Recapitulado o dimensionamento das
penas, traz-se trecho relevante com as vênias de estilo
(fls. 283/284): “Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo
59 do Código Penal verifico que o réu ostenta maus antecedentes
(proc. 294/2001 e 3005470-04.2013.8.26.0099 - fls. 65/67), motivo pelo
qual, majoro as penas em 1/6 e chego a 7 meses de detenção,
pagamento de 11 dias-multa, fixados estes no seu mínimo legal, e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir, pelo prazo de 2 meses e 10 dias (artigo 293, do CTB), em
relação ao artigo 306 do CTB, além de 1 mês e 5 dias de detenção
(ameaça). Na segunda fase de aplicação pena, verifica-se que o réu é
reincidente (proc. 0008833-55.2010.8.26.0099 - fls. 66), de modo que
elevo a pena em 1/6 e chego a 8 meses e 5 dias de detenção e
pagamento de 12 dias-multa, fixados estes no seu mínimo legal,
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir, pelo prazo de 2 meses e 21 dias (artigo 293, do CTB), no que se
refere ao artigo 306 do CTB, bem como 1 mês e dez dias de detenção
(ameaça). Sem alterações na terceira fase de aplicação da pena. Tendo
em vista o concurso material de delitos, de rigor a soma das penas, de
sorte que chego à pena final de 09 meses e 15 dias de detenção e
pagamento de 12 dias-multa, fixados estes no seu mínimo legal,
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir, pelo prazo de 2 meses e 21 dias (artigo 293, do CTB). O regime
inicial será o semiaberto, tendo em vista a reincidência do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
17
Considerando-se que os fatos em questão foram praticados mediante
ameaça contra pessoa e, ainda, em virtude reincidência, incabível a
aplicação dos benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal. Poderá
o réu apelar em liberdade, em razão das circunstâncias judiciais
favoráveis, além de ter respondido a este processo em liberdade. Ante
o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: a) condenar PAULO
ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA a cumprir pena privativa de liberdade
de 09 meses e 15 dias de detenção e pagamento de 12 dias-multa,
fixados estes no seu mínimo legal, e suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir, pelo prazo de 2 meses e
21 dias, em regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade,
pela prática da conduta descrita no artigo 306, caput e §§ 1o, II e 2o da
Lei 9.503/97, em concurso material com o artigo 147, do Código Penal;
b) absolver o acusado com relação ao artigo 330, do Código Penal, o
que faço nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal. Após o trânsito em julgado desta, expeça-se mandado de prisão,
inscreva-se o nome do acusado no livro rol dos culpados e comunique-
se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da
Constituição Federal. Com relação ao valor da fiança, proceda-se nos
termos do artigo 336 do Código de Processo Penal.”.
Bem fundamentada, a dosimetria das
penas revelou-se acertada, dispensando reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
18
Para ambos os crimes, pertinente se
provou os sucessivos aumentos iniciais, decorrentes,
respectivamente,
dos
maus
antecedentes
e
da
reincidência. Incrementos proporcionais, alcandorando
os patamares punitivos em cumulados acréscimos de
1/6, o que, por não ser excessivo, em nenhuma das duas
etapas, deve ser mantido. Há respaldo legal aos fatores
destacados, ambos com expressa previsão na lei penal
brasileira, respeitando-se, pois, o princípio da reserva
legal. Acusado que, além de reincidente por sua
condenação pelo delito de uso de documento falso
(Processo 0008833-55.2010.8.26.0099, com data de término da execução
da pena em 26.12.2017
fls. 66), ainda exibe outras duas
condenações, por latrocínio e associação para o
tráfico (Processo 294/2001 e Processo 3005470-04.2013.8.26.0099,
respectivamente fls. 67 e 69). Infensa a correções, em suma, a
fundamentação judicial, condizente com a lógica da
individualização das penas em conformidade com os
fatores jurídicos inerentes ao caso. Não havia fatores
técnicos a serem sopesados na terceira fase. Por se
tratar de delitos com objetividades jurídicas próprias e
momentos de consumação distintos e autônomos, além
de pertencerem a espécies diferentes, somente se
poderia aplicar a regra do cúmulo material, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
19
do artigo 69 do Código Penal, com somatória das penas
de cada um. Cálculo correto, dispensando reparo.
Afasto, por outro lado, o pedido
específico de abrandamento do regime inicial, formulado
nos seguintes termos (fls. 308): “Excelência, conforme constou
na r. sentença de primeiro grau o apelante teve sua pena imposta em
regime mais gravoso, ou seja, em regime semiaberto para o
cumprimento de sua reprimenda. Contudo, pelo quanto da pena
aplicada, bem como a real situação jurídica em que o apelante se
encontra, pois já cumpriu em regime prisional mais gravoso toda a
pena imposta nos demais delitos em que foi condenado, tem-se que o
regime mais adequado seria o regime aberto para o cumprimento da
pena imposta, caso ela seja mantida.”. Com o devido respeito ao
nobre Defensor, a própria justificativa prestada ao pedido
é o que impõe a fixação do regime inicial mais severo
que o aberto, no caso, o semiaberto, eis que
cominadas, a cada “fattispecie”, somente reprimendas de
detenção. Nos moldes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, regimes iniciais abrandados são, na ótica do
legislador, reservados a condenados primários. no
caso em testilha, o acusado é REINCIDENTE, o que
demanda proporcional juízo técnico de censura, na
proporção entre delitos e penas. A fixação do regime é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
20
estágio autônomo da dosimetria, devendo, contudo,
refletir a gravidade específica do caso. O acusado
exibe outras três condenações criminais, denotativas de
sua personalidade antissocial e de sua proclividade a
práticas criminosas (um dos crimes, por sinal, é de contundente
gravidade, por seu caráter hediondo). Ademais, na espécie, os
fatos específicos ao caso bem justificam o enrijecimento
do regime. Na ameaça, o acusado exortou suposta
vinculação a famigerada organização criminosa para
ameaçar do mais extremo mal, o de morte, a vítima
Alexsander, jurando estendê-lo à família dela. E no caso
da embriaguez ao volante, o acusado, que certamente
expunha terceiros “bystanders” (espectadores) a graves
riscos ligados à condução irresponsável, instilada pelo
consumo prévio de vodca, ainda incrementou os
riscos de mal ainda maior, eis que o fazia na
companhia de duas ocupantes do veículo, tendo, por
fim, quase atropelado um dos policiais militares. Por fim,
demonstrou clara falta de arrependimento, ao buscar a
evasão imediata, sendo detido oitocentos metros adiante.
Daí a congruência ao caso do regime inicial semiaberto,
para ambos os delitos, nos termos do artigo 59, III, c/c
artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, ambos do Código Penal,
coerente com os fins punitivo e dissuasório das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500403-45.2019.8.26.0545 -Voto no 19318
21
Não
tendo
havido,
por
derradeiro,
qualquer forma de segregação cautelar ao longo da
persecução penal, incabível aplicar-se, aqui, o disposto
no artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal,
decorrente que é, ademais, o regime inicial da própria
gravidade ínsita ao caso, reservando-se eventuais
incidentes, inclusive o da progressão, ao competente
Juízo das Execuções (artigo 66, III, “b”, da Lei n° 7.210/1984).
Ante o exposto, por meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Após o trânsito em julgado, expeça-se
Mandado de Prisão em desfavor do apelante PAULO
ANTÔNIO FRANCO DE OLIVEIRA, ora decorrente do v.
acórdão confirmatório da r. sentença de condenação, e, no
seu cumprimento, Guia de Execução, observando-se
o regime inicial SEMIABERTO imposto.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR